Tribunal: TJSP
Processo: 2078588-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078588-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente NILSON DE
MATOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FORO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078588-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35709
2
HABEAS CORPUS no: 2078588-89.2020.8.26.0000 VOTO no 35.709
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1004010-13.2020.8.26.0344
IMPETRANTE: FERNANDO RODOLFO MERCÊS MORIS (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: NILSON DE MATOS
HABEAS CORPUS RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ PRISÃO DOMICILIAR
CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
O Defensor Público Dr. Fernando Rodolfo Mercês Moris
impetra habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que NILSON DE
MATOS sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de MARÍLIA, nos autos da Execução
Penal no 1004010-13.2020.8.26.0344.
Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o
paciente possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e deve ser colocado em
regime de prisão domiciliar ante o teor da Recomendação no 62/2020 do
CNJ e diante das condições insalubres dos estabelecimentos prisionais.
Postula a concessão da ordem, para que seja deferida ao
paciente a prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078588-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35709
3
A liminar foi indeferida.
Dispensado
o
pedido
de
informações,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se o paciente cumpre pena total de
37 (trinta e sete) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, por
infração aos artigos 157, § 2o, incisos I e II, 157, § 3o, 159, § 1o e 180, todos
do Código Penal, com término de cumprimento previsto para 15/03/2046
(fls. 35/42).
Feita esta observação, consta dos autos que a pretensão
do paciente foi indeferida, nos seguintes termos (fls. 63/65):
“(...) Não se demonstrou qualquer situação concreta na
unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas
excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de
políticas de âmbito nacional específicas de enfrentamento da crise, inclusive,
no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial n. 7, de 18 de março
de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e
pelo Ministro de Estafo da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento
da emergências de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979/, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Há equipe completa de saúde, não há casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19, bem como a condição de saúde do reeducando é
estável, malgrado ser portador de hipertensão, com uso de medicação
adequada e apresentando bons controles pressóricos em atendimento de
rotina (fls. 49) (...).”
Portanto,
conforme
se
verifica
das
informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078588-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35709
4
transcritas, não se constata inobservância da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, já que a decisão atacada se encontra adequadamente fundamentada,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre o
paciente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora